Tribunal: TJPA
Processo: 0003538-09.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003538-09.2008.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WEMERSON CASTILHO DE LIMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

Autos Nº: 0003538-09.2008.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO – 2ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: André Cavalcanti de Oliveira

APELADO:
WEMERSON CASTILHO DE LIMA.

DEFENSOR PÚBLICO
:
MARCELO DELLA CORTE LEITE.

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

Relator: Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
, Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O representante do Ministério Público vinculado ao juízo de 1º grau não foi intimado da audiência designada pelo juízo em 07/08/2013, como se verifica na certidão de ID nº 7359834
.

2.

O juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Redenção não poderia dar prosseguimento aos autos sem a presença do representante do Ministério Público de 1º grau, pois o representante do órgão ministerial não tomou ciência da audiência e, não teve a oportunidade de realizar perguntas as testemunhas ou requerer diligências, o que é uma clara ofensa ao sistema acusatório
adotado no ordenamento jurídico do processo penal brasileiro.

3.

Há nos autos clara violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois o apelado foi beneficiado com uma análise prematura e equivocada do magistrado de 1º grau, causando prejuízos à acusação.

4.

Recurso conhecido e provido,
para que seja realizada nova audiência, oportunizando às partes indicar e qualificar as testemunhas, em obediência aos princípios do devido processo legal e do contraditório
.

RELATÓRIO

AUTOS Nº: 0003538-09.2008.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO – 2ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: André Cavalcanti de Oliveira

APELADO:
WEMERSON CASTILHO DE LIMA.

DEFENSOR PÚBLICO
:
MARCELO DELLA CORTE LEITE.

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

Relator: Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Tratam-se os presentes autos a um recurso de Apelação, interposto pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará, contra
WEMERSON CASTILHO DE LIMA
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

Conforme consta nos autos, a sentença de impronúncia (ID nº 5252006) não reconheceu a imputação contida na denúncia, de que no dia 19 de outubro de 2008, o ora apelado desferiu dois tiros de arma de fogo contra a vítima Vânia Silva Almeida, causando-lhe a morte, além de ter tentado contra a vida do indivíduo de prenome ALEX, não obtendo êxito por motivos a alheios à sua vontade.

Asseveram ainda os autos que, em 28 de novembro de 2008, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o apelado, imputando-lhe a prática da conduta delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal em relação à vítima VÂNIA SILVA ALMEIDA e art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação ao ofendido ALEX.

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2009, consoante decisão de pág. 28, ID nº 5252001. Concluída a instrução processual, o Ministério Público (ID nº 5252004) e a Defesa apresentaram alegações finais (ID. 5252005).

Em 06 de setembro de 2011, o apelado foi impronunciado (ID. 5252006).

Em face da sentença de impronúncia, o Ministério Público vinculado ao juízo interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 5252007), onde alega que a decisão proferida pelo MM. Magistrado de 1º grau é nula, posto que não foi observado o princípio do contraditório, ante a ausência de representante ministerial na audiência de instrução e julgamento do apelado, em afronta ao art. 5º, inciso LV da CF/1988 e violação direta ao art. 564, III, “d “ do CPP, requerendo que seja reaberta a instrução processual.

No mérito, o representante do Parquet pugna pela pronúncia do recorrido, a fim de que seja submetido a Júri Popular, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal e art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal.

A defesa do apelado apresentou as contrarrazões recursais (ID nº 5252008), refutando as teses sustentadas pelo representante do Parquet, requerendo, ao final, o desprovimento do presente recurso de apelação.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA (ID nº 5565387)
,
manifestou-se
pelo conhecimento do recurso para:

a)

Preliminarmente, reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de instrução e, consequentemente, da sentença, por violação ao princípio do contraditório
e violação direta ao art. 564, III, “d”, do CPP, a fim de que seja reaberta a instrução processual e realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação;

b)

No mérito, que seja reformada a decisão de impronúncia, para que o recorrido WEMERSON CASTILHO DE LIMA seja pronunciado, como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, quanto à vítima Vânia e art. 121, §2º, incisos I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em relação à vítima Alex.

No ID nº 7158110, esse magistrado relator convocado emanou despacho, no sentido de que o juízo da 2ª Criminal da Comarca de Redenção certificar se o representante do Ministério Público de 1º Grau foi intimado da audiência do dia 07/08/2013.

No ID nº 7359834, consta certidão da Secretaria do juízo da 2ª Vara Criminal reportando que
não houve remessa dos autos ao Ministério Público de Redenção para fins de intimação da audiência do 07/08/2013.

É O RELATÓRIO.

Para a revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão de pauta em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Representante do Ministério Público.

Em matéria preliminar, alega o Ministério Público de piso que a decisão proferida pelo MM. Magistrado de 1º grau é nula, posto que não foram observados o princípio do contraditório e do devido processo legal, ante a ausência de representante ministerial na audiência de instrução.

Assiste razão ao recorrente.

Como se observa nos autos, o representante do Ministério Público vinculado ao juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Redenção não foi intimado da audiência designada pelo juízo em 07/08/2013, como se verifica na certidão de ID nº 7359834.

Observa-se, também, que no ID nº 5252003, pág. 17, no Termo de audiência do dia 07/08/2013, reporta
a ausência injustificada do representante do Ministério Público
, sendo ainda que o juízo de 1º Grau não realizou a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, homologou a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa do apelado, dando seguimento aos autos sem interrogar o réu, tendo em vista que foi citado e era foragido, nos termos do art. 367 do CPP.

Como se observa, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Redenção não poderia dar prosseguimento aos autos sem a presença do representante do Ministério Público de 1º grau, pois o representante do órgão ministerial não tomou ciência da audiência e, não teve a oportunidade de realizar perguntas as testemunhas ou requerer diligências, o que é uma clara ofensa ao sistema acusatório
adotado no ordenamento jurídico do processo penal brasileiro, nos termos do artigo 129, inciso I, da CF/88 e art. 212 do CPP.

É cediço que em autos de ação penal pública, a falta de intervenção do representante do Ministério Público nos atos processuais acarreta nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, alínea “d” do Código de Processo Penal.

Há também nos autos clara violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois o apelado foi beneficiado com uma análise prematura e equivocada do magistrado de 1º grau, causando prejuízos à acusação.

Deixo de analisar a matéria meritória, em face do reconhecimento da matéria preliminar.

Ante ao exposto, julgo procedente o recurso e
acolho a matéria preliminar de nulidade da audiência de instrução, para que seja realizada nova audiência, oportunizando às partes indicarem e qualificarem as testemunhas, em obediência aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Des. Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 09/08/2022